Tribunal: TJSP
Processo: 2274348-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Interposição do recurso de forma incorreta – Peticionamento por meio físico quando o correto seria digitalmente - Inobservância da Resolução no 551/2011 do E. TJSP – Posterior peticionamento eletrônico quando já decorrido o prazo para interposição do recurso – Inadmissibilidade – Intempestividade reconhecida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274348-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante J. TOLEDO DA
AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., são agravados
KORAL MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ANDREIA APARECIDA
MENDES DA SILVA e MARCELO MENDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274348-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.382
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274348-10.2019.8.26.0000
COMARCA DE JUNDIAI
AGVTE.: J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA.
AGVDOS.: KORAL MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,
MARCELO MENDES DA SILVA e ANDREIA APARECIDA MENDES
DA SILVA
Agravo de instrumento
Interposição do recurso de forma
incorreta Peticionamento por meio físico quando o correto seria
digitalmente - Inobservância da Resolução no 551/2011 do E. TJSP
Posterior peticionamento eletrônico quando já decorrido o prazo
para
interposição
do
recurso

Inadmissibilidade

Intempestividade reconhecida Recurso não conhecido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 19/20 destes autos), que nos autos de execução de
título extrajudicial, acolheu impugnação à penhora de imóvel dado em
garantia pela agravada Koral, em razão do vencimento do prazo da hipoteca,
determinando o levantamento da constrição.
Insurge-se a agravante, argumentando que o prazo
para impugnação venceu em 02.08.2018. Afirma que a alegação de
impenhorabilidade quando se trata de bem de família, deve ocorrer no
primeiro momento em que couber ao executado se manifestar nos autos.
Quanto ao mais, sustenta que a empresa Koral na vigência da hipoteca
contraiu dívida, firmando Confissão de Dívida, que teve sua última parcela
com vencimento em 01.09.2010, bem como notas fiscais que venceram entre
junho e dezembro de 2010, portanto, a dívida foi contraída dentro do prazo
de vigência da hipoteca. Afirma que é certo que a garantia hipotecária em
questão garantiu dívidas contraídas, até o seu vencimento, pela
concessionária devedora e também é certo que tudo quanto se cobra nesta
ação executiva foram dívidas contraídas no período em que a garantia
hipotecária se encontrava em pleno vigor. Aduz que, ainda que tenha
ocorrido o vencimento do prazo da garantia, o vencimento não aconteceu pela
extinção da dívida assumida pessoalmente pelo agravado, o que não impede a
penhora sobre o bem. Postula, por tais razões, a reforma da r. decisão, para
que seja determinada a penhora do imóvel em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274348-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Às fls. 104/112, a agravante prestou esclarecimentos
a respeito da tempestividade do presente recurso, afirmando que protocolizou
tempestivamente pelo meio físico, porém, sua patrona foi surpreendida com
uma ligação do setor de protocolo do Fórum de Jundiaí/SP, informando que o
agravo de instrumento havia sido devolvido, vez que recusado pelo Setor de
Protocolo do Complexo Judiciário Ipiranga, ocasião em que protocolizou o
recurso digitalmente.
Houve
apresentação
de
contraminuta
pelos
agravados, que arguiram preliminar de não conhecimento do recurso por
intempestividade.
É o relatório.
A preliminar de intempestividade arguida em
contraminuta merece ser acolhida.
Em que pese a argumentação da agravante na
petição de fls. 104/112, no sentido de ser tempestivo o presente recurso, não
lhe assiste razão.
A patrona da agravante protocolizou o presente
recurso aos 22.11.2019 (último dia do prazo para interposição do recurso),
porém, o fez através do meio físico. Posteriormente, quando o setor de
protocolo do Fórum de Jundiai/SP lhe alertou sobre a recusa do recebimento
da petição pelo Setor de Protocolo do Complexo Judiciário Ipiranga é que
protocolizou o recurso de forma correta, ou seja, digitalmente, o que ocorreu
em 05.12.2019, porém, intempestivamente.
Com efeito, desde 29.04.2013, o peticionamento
eletrônico tornou-se obrigatório, ou seja, há aproximadamente seis anos.
Portanto, o recurso de agravo de instrumento passou a ter processamento
exclusivamente eletrônico desde mencionada data, ainda que interposto
contra decisão proferida em processo físico, como no presente caso.
Por óbvio que a patrona da agravante não
desconhecia referida determinação, no entanto, o presente recurso foi
protocolado de forma errônea, sem qualquer alegação de motivo de força
maior para a escolha do meio físico. A única alegação da agravante é de que,
embora tenha se equivocado, o erro também foi do setor do protocolo que
aceitou a petição sem qualquer óbice ou ressalva, evidenciando inconteste
falha do serviço público judiciário (fls. 111/112). Afirma, ainda, que a falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274348-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
do setor de protocolo do Fórum de Jundiaí não pode prejudicar seu direito,
colacionando jurisprudência no sentido do aproveitamento dos atos
processuais, quando existente erro do “serviço judiciário” e comprovada a
boa-fé da parte, inclusive precedente desta Câmara.
Note-se, porém, que, embora tenha havido equívoco
no recebimento do presente recurso por meio físico pelo setor de protocolo do
Fórum de Jundiaí/SP, o setor de protocolo do Complexo Judiciário Ipiranga
corrigiu esse equívoco, o que foi informado a agravante, como se vê da cópia
da certidão de fls. 113 destes autos. Ou seja, houve equívoco, porém este foi
corrigido. Ao contrário do caso mencionado pela agravante, julgado por esta
Câmara (Agravo de Instrumento no 2134673-32.2019.8.26.0000), em que não
foi corrigido pela Serventia o equívoco no recebimento de Recurso Especial
por meio físico.
A propósito, vale citar:
Agravo de instrumento - Peticionamento não
eletrônico - Inobservância da Resolução no 551/2011 do E. TJSP - Posterior
interposição do mesmo recurso, desta vez eletronicamente - Intempestividade
- Inadmissibilidade - Recurso não conhecido.
(...)
Nos termos do Comunicado no 300/2013, da Eg.
Presidência do Tribunal de Justiça, o peticionamento eletrônico para os
feitos da competência da Seção de Direito Privado III (25a à 36a Câmaras),
tornou-se obrigatório a partir de 29.4.13, há mais de quatro anos, portanto,
de modo que deveria ter sido observado, para a interposição do agravo, o
contido na Resolução no 551/2011 e na Portaria no 8755/2013, deste
Tribunal.
O agravante, porém, interpôs o agravo fisicamente,
segundo alega, em 08 de março de 2017 (fl. 1), e a petição lhe foi devolvida,
com base nos Comunicados 280/13, 300/13, 354/13, 378/13, 412/13 (fl. 61),
razão pela qual interpôs novamente o recurso, em 16.04.2017, desta vez
digitalmente (fl.3).
Vinha admitindo o processamento do agravo
interposto fisicamente, enquanto não se havia concluído a implantação do
peticionamento eletrônico nas três Subseções de Direito Privado deste
Tribunal, visando evitar prejuízo aos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274348-10.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Acontece que, em 19.8.13, portanto, há mais de três
anos, o peticionamento eletrônico passou a ser obrigatório também na
Subseção II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), conforme Comunicado no
378/2013, da Eg. Presidência do Tribunal de Justiça e, em 11.9.13, na
Subseção I (1a a 10a Câmaras), consoante Comunicado no 412/2013, de modo
que, desde essa última data, não há mais dúvida quanto à obrigatoriedade de
utilização do peticionamento eletrônico para as ações originárias e para os
recursos da competência da Seção de Direito Privado, que devam ser
interpostos diretamente em segundo grau, nos termos da Resolução no
551/2011, editada em consonância com a Lei Federal no 11.419/2006.
Assim
sendo,
não
há
justificativa
para
a
interposição do agravo na forma física, não podendo ser admitido o posterior
protocolo digital, porque é intempestivo, daí a impertinência do pedido
formulado na petição, que acompanhou as razões do agravo, para
“devolução do prazo” (fl.2), diante do erro crasso.
De fato, a r. decisão agravada, integrada pela
decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo executado (fl. 59)
foi tornada disponível no DJE de 23.2.17 (fl. 60), publicada em 24.2.17, sexta-
feira, dia útil, de modo que o prazo recursal teve início no dia 01.03.2017 e
encerrou-se no dia 21.3.17, terça-feira, dia útil. Somente em 16.04.17 o
agravante providenciou o peticionamento eletrônico, de forma que o fez fora
do prazo e o agravo é intempestivo. (1 )
Além do mais, admitir o processamento de agravo
interposto sem observância da regra em vigor e, por consequência,
intempestivo, atingiria direito do outro litigante, no qual reside o limite de
qualquer interpretação liberal.
Pelas razões expostas, não conheço do agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2068089-51.2017.8.26.0000; Relator (a):
Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2017; Data de Registro:
11/05/2017 grifo nosso).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ELETRÔNICO. NECESSIDADE. INTERPOSIÇÃO POR MEIO FÍSICO.
INADEQUAÇÃO. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. INTELIGÊNCIA
DA LEI No 11.419/06, RESOLUÇÃO 551/2011 DO TJSP, E COMUNICADO
300/2013 DA PRESIDÊNCIA DO TJSP. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274348-10.2019.8.26.0000 -Voto no
6
1.- Não se conhece de agravo de instrumento
interposto pelo meio físico com infringência às regras da Lei no 11.419/06,
Resolução no 511/2011 do TJSP e Comunicado no 300/2013 da Presidência
do TJSP.
2.- Regulamentado o processo digital pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo no âmbito de sua competência, segundo autorização
conferida pelo art. 18 da Lei no 11.419/06, implantou-se, dentre outras
disposições, a exclusividade do agravo de instrumento digital, conforme
regulado pela Resolução no 511/2011 e Comunicado no 300/2013. Desse
modo, a interposição desse recurso pelo meio físico apresenta irregularidade
formal, inviabilizando juízo de sua admissibilidade (conhecimento).
(...)
No caso em exame, o recurso foi protocolado por
meio físico em 02/08/2013, embora sem permissão. A agravante não alegou
motivo de força maior para a escolha do meio físico.
Mesmo que o sistema de protocolo digital não
estivesse em funcionamento, o prazo seria prorrogado até o primeiro dia útil
após seu restabelecimento (art. 10, § 2o, da Lei no 11/419/06 c.c. art. 8o, I, da
Resolução 551/11).
Note-se que a interposição de recurso de agravo
não configura a hipótese autorizadora de utilização de meios físicos prevista
no inciso II do art. 8o da citada Resolução. O recurso busca reforma de
decisão judicial interlocutória, sujeitando-se ao respectivo prazo previsto na
legislação processual. Eventual indisponibilidade do sistema eletrônico de
recepção do recurso no Tribunal é resolvida pela respectiva prorrogação do
prazo. Ademais, não se verifica alegação de risco de grave lesão a direito ou
prejuízo irreparável ou de difícil reparação para justificar a escolha pelo
procedimento físico feita neste recurso.
Não se cogita de exceção ou permissividade pela
escolha do meio físico, ante o direito procedimental apresentado, porque a
obrigatoriedade alcança a todos os jurisdicionados. A eventual tolerância
individual implicaria em ofensa ao princípio da isonomia, por desrespeitar
aqueles que cumprem a normatização disciplinadora. (TJSP; Agravo de
Instrumento 0154789-06.2013.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2013; Data de Registro: 23/08/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274348-10.2019.8.26.0000 -Voto no
7
grifo nosso)
Portanto, o fato de inicialmente o setor de protocolo
do Fórum de Jundiaí ter protocolizado a petição do recurso (o que foi
corrigido pelo setor de protocolo do Complexo Judiciário Ipiranga fls. 113
destes autos), não isenta a patrona da agravante de manter-se atenta acerca do
procedimento a ser utilizado na interposição do agravo de instrumento.
É forçoso reconhecer, portanto, a intempestividade
do recurso interposto pela agravante, o que obsta o seu conhecimento por
falta de pressuposto de admissibilidade.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Thiago de Siqueira
Relator